Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSSE. DISSOLUÇÃO. HASTA PÚBLICA. TRÃNSITO EM JULGADO. EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a divisão entre as partes dos “direitos possessórios” referentes ao bem imóvel indicado à hasta pública.

2. A situação jurídica constituída pela composse pode se submeter à decisão a respeito da divisão da área possuída em comum, desde que haja consenso entre os compossuidores ou decisão judicial a esse respeito. 2.1. Constatado que o bem imóvel descrito pelo recorrente foi objeto de partilha consensual entre as partes em decorrência da dissolução do núcleo familiar, não pode mais ser invocado, no presente caso, o instituto da composse.

3. Os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgado são imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), situação que se traduz pragmaticamente na ausência de barreiras ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial questionada. 3.1. Os efeitos da coisa julgada somente podem ser paralisados ou mesmo desconstituídos em situações excepcionais e por meio de instrumentos processuais específicos, diversos do agravo de instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido.